Tribunal: TJPA
Processo: 0809815-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809815-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: MOISES BRAGANCA CORREA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ART. 157, § 2º, II E VII, C/C ART. 244-B DO ECA
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO REALIZADA DE FORMA SEMIPRESENCIAL, POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS BEM COMO DE VÍCIOS OCORRIDOS NO PREGÃO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITTÉ SANS GRIEFF
. SÚMULA N.523/STF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cinge-se a impetração em face da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito de nulidade da audiência realizada no dia 17/03/2022, de forma semipresencial, alegando a ocorrência de vícios como a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, dificuldade na oitiva dos depoimentos das testemunhas em razão da disposição dos monitores durante a realização do pregão, bem como excessiva valoração do depoimento das vítimas pela autoridade coatora, o que teria acarretado violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

2.

Verifica-se que não restou configurada qualquer ilegalidade ou violação ao artigo 400 do CPP. A audiência de continuação de instrução e julgamento foi realizada de forma semipresencial, ou seja, por videoconferência, no dia 17/03/2022 (no tocante ao depoimento da vítima Jessica Vanessa da Silva Gomes), a fim de empreender maior celeridade ao trâmite processual, uma vez que a carta precatória para a oitiva da vítima em outra comarca não havia logrado êxito. Durante a sua realização, embora tenha ocorrido momentos de “queda de internet”, no qual as vítimas ficaram sendo filmadas ininterruptamente, porém sem áudio durante breve momento, até a resolução do problema, não se constatou que tenha havido conversa paralela capaz de influenciar o depoimento das mesmas, como quer fazer crer a impetração.

Ademais, quanto à disposição dos monitores durante a realização do pregão, constatou-se de acordo com autos e informações prestadas pelo juízo coator que os áudios dos depoimentos das vítimas estavam com o volume adequado para que todos os presentes tivessem acesso, de igual modo a imagem do vídeo também estava à disposição de todas as partes presentes à sala de audiência que, inclusive, possui o tamanho bem reduzido e sua disposição é feita para facilitar a coleta dos depoimentos. Assim sendo, percebe-se que caso a defesa do coacto tivesse enfrentado alguma dificuldade, incômodo ou, até mesmo, sugestão quanto à disposição dos monitores por ocasião da oitiva dos depoimentos, teria se manifestado em tempo hábil, ou seja, no momento da audiência, o que não ocorreu
in casu
.

3.

As provas, independentemente se apresentadas pela defesa ou acusação, pertencem sempre ao processo, uma vez que servem à consideração da verdade real, fim último da reunião dos atos instrutórios. Nessa esteira, verifica-se que o fato de ter havido alguma comunicação entre as vítimas, não implica, por si só, na inviabilidade dos resultados obtidos com os seus depoimentos. Não prospera a alegação defensiva de nulidade da audiência em razão da comunicação das vítimas durante o depoimento, uma vez que não restou evidenciado qualquer prejuízo efetivo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório.

4.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sistema de nulidades processuais, a declaração de invalidade do ato depende da efetiva demonstração de prejuízo ao réu, seja o vício de natureza absoluta ou relativa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme dispõe o art. 563 do CPP, o que não se verifica
in casu.
Precedentes;

5.

Vale ressaltar que o impetrante nem sequer apontou ou logrou comprovar qual teria sido o suposto prejuízo concreto sofrido pelo paciente, resultante da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/03/2022, limitando-se a afirmar que houve comunicação entre as testemunhas e dificuldade na oitiva dos depoimentos em razão da disposição dos monitores durante a realização do pregão, sem ao menos descrever em que consistiu o aventado prejuízo.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo.
Des.
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 20 de outubro de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de MOISES BRAGANCA CORREA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, referente aos autos da ação penal nº 0803762-53.2021.8.14.0401.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.

Relata que no dia 18/11/2021, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Ato contínuo, sendo infrutífera a intimação das vítimas por carta precatória, o juízo determinou a intimação por meio telefônico e a oitiva por videoconferência. Diante disso, a audiência de instrução por videoconferência prosseguiu, em 17/03/2022, de forma semipresencial, com a oitiva das vítimas e, em seguida, dos réus. Afirma que no referido pregão houve, em determinado momento, comunicação entre as vítimas, sendo manifesta a violação do devido processo legal e da incolumidade da prova oral, e arguiu, ainda, possível ilegalidade quanto à disposição dos monitores durante a audiência. Assevera, também, que houve uma excessiva valoração do depoimento das vítimas pela magistrada. Alega, em suma, nulidade processual por violação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão
da ação penal nº 0803762-53.2021.8.14.0401,
e no mérito, a concessão da Ordem de
Habeas Corpus,
para declarar a nulidade do processo e o trancamento da ação penal, ou subsidiariamente, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, com nova oitiva das vítimas e, em seguida, dos réus.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se da denúncia que no dia 15 de março de 2021, na cidade de Belém/PA, o ora paciente Moisés Bragança Correa, o corréu Renan Álvaro dos Santos Mota e o adolescente Jhonathan Tauã Queiroz Braga, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma bolsa de cor preta e um aparelho celular marca/modelo Galaxy J5 Pró, cor preta, pertencentes a Sra. Jéssica Vanessa Silva Gomes. Segundo a peça acusatória, policiais militares receberam denúncias, via interativo, de que os integrantes de um veículo Ford KA, placa QXY-2B77, de cor vermelha, estavam realizando assaltos, ocasião em que saíram em diligência e encontraram o referido veículo, momento em que realizaram a abordagem e encontraram os acusados no interior do veículo, bem como um facão, de cor branca, escondido embaixo do banco do passageiro. Diante dos fatos, os agentes foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade policial. O Ministério Público ofereceu denúncia em 12/04/2022, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 244-B do ECA. A peça acusatória foi recebida no dia 14/04/2022.

Eis a suma dos fatos
.

Cinge-se a impetração em face da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pleito de nulidade da audiência realizada no dia 17/03/2022, de forma semipresencial, alegando a ocorrência de vícios como a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, bem como excessiva valoração do depoimento das vítimas pela autoridade coatora, o que teria acarretado violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Consta dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que no dia 18/11/2021, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação Gilvandro de Souza Almeida e Silvandro Teixeira da Silva. A audiência foi redesignada para oitiva das vítimas do roubo e de uma testemunha de acusação.

Em 17/03/2022, foi realizada audiência de continuação da instrução e julgamento, de forma semipresencial, ocasião em que foram ouvidas as vítimas do roubo e uma testemunha de acusação e, ao final, procedeu-se ao interrogatório dos denunciados. Nos termos do art. 402 do CPP o Ministério Público requereu a juntada do vídeo com as imagens do roubo, com a realização da respectiva perícia e os documentos fornecidos pelas vítimas (laudos de exames que atestam as lesões sofridas), por fim solicitou prazo para apresentar memoriais finais, ao passo que as defesas dos denunciados, inclusive do ora paciente, nada requereram, apenas prazo para apresentarem memoriais finais.

Posteriormente, o Ministério Público juntou os documentos fornecidos pelas vítimas e apresentou memoriais finais pela condenação dos acusados. Dada vista dos autos aos patronos dos denunciados para apresentarem memoriais, a defesa do coacto peticionou junto ao juízo de 1º grau, requerendo a anulação da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/03/2022, visto que contestou a validade do depoimento da vítima Jéssica Vanessa da Silva Gomes, além de afirmar possível ilegalidade quanto à disposição dos monitores durante a audiência e da suposta influência de uma das vítimas por ser advogado criminalista “experiente”; bem como, caso fosse deferido o pedido, pugnou pela anulação dos atos posteriores à audiência, assim como pela oitiva das vítimas de forma presencial no juízo singular ou por cata precatória no local onde estiverem e, após a audiência, que se reabram os prazos para memoriais finais.

O juízo coator, em decisão devidamente fundamentada, indeferiu o pleito, ao dispor, na parte que interessa,
in verbis
:

“(...) é pacífico entendimento do STJ o processo penal é regido pelo “princípio do
pas de nullité sans grief
” e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP. Ainda, ressalto que não se vislumbra qualquer ilegalidade ou ofensa ao artigo 400 do CPP, pois embora a audiência de instrução e julgamento - no tocante ao depoimento da vítima Jessica Vanessa da Silva Gomes, tenha sido realizada por meio de videoconferência, visando uma melhor celeridade e eficácia ao trâmite processual, já que a carta precatória para sua oitiva em outra comarca não havia logrado êxito, não se pode afirmar que os momentos de “queda de internet”, no qual as vítimas ficaram sendo filmadas ininterruptamente, porém sem áudio durante breve momento até a resolução do problema, tenha havido conversa paralela capaz de influenciar o depoimento uma da outra, até porque os relatos são prestados livremente e com detalhes diferentes, de acordo com o vivenciado por cada uma na hora do roubo. No tocante à disposição dos monitores durante à audiência de instrução e julgamento, os áudios dos depoimentos das vítimas estavam com o volume adequado para que todos os presentes tivessem acesso, e a imagem do vídeo também estava à disposição de todas as partes presentes à sala de audiência de instrução e julgamento que, inclusive, fisicamente é bem pequena e disposta previamente para facilitar a coleta dos depoimentos. Caso a Defesa de algum dos réus tivesse algum incômodo ou sugestão quanto à disposição dos monitores, era adequado que se manifestasse em tempo hábil, no momento da audiência, e não durante o prazo de apresentação de memoriais finais, restando precluso o direito, pois ensejou sanção tácita do suposto vício. Além disso, devido a existência de poucos equipamentos de informática na sala de audiências, o único monitor que transmite as imagens deve ser visto também pela servidora que auxilia os atos a fim de dar os comandos de gravação. A gravação é realizada pelo sistema autorizado pelo TJPA e não houve qualquer violação que cause a nulidade do ato. Vale dizer, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça repudia a denominada "nulidade de algibeira", ou seja, aquela que é dolosamente arguida em momento processual posterior mais conveniente aos interesses do acusado, causando tumulto processual. No que tange a possível influência que a vítima HUGO POSSANTE MENDES teria sob o processo, por ser advogado criminalista “experiente”, não se pode afirmar que a profissão ou experiência sejam características que cabalmente o beneficie diante dos órgãos do poder público, quiçá que a prisão do réu Renan Álvaro dos Santos Mota tenha ocorrido sem comprovação, pois, caso isto tenha ocorrido, existem remédios constitucionais de ações autônomas de impugnação adequadas para este questionamento. Por todo o exposto, indefiro os pedidos de ID 58469890 - Pág. 3, por ausência de demonstração de prejuízo ou nulidade, conforme art. 563 do CPP (...)”.

De acordo com o referido
decisum
e documentos constantes dos autos, não restou configurada qualquer ilegalidade ou violação ao artigo 400 do CPP. Verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada de forma semipresencial, ou seja, por videoconferência, no dia 17/03/2022 (no tocante ao depoimento da vítima Jessica Vanessa da Silva Gomes), a fim de empreender maior celeridade ao trâmite processual, uma vez que a carta precatória para a oitiva da vítima em outra comarca não havia logrado êxito. Durante a sua realização, embora tenha ocorrido momentos de “queda de internet”, no qual as vítimas ficaram sendo filmadas ininterruptamente, porém sem áudio durante breve momento, até a resolução do problema, não se constatou que tenha havido conversa paralela capaz de influenciar o depoimento das mesmas, como quer fazer crer a impetração.

Ademais, quanto à disposição dos monitores durante a realização do pregão, constatou-se que os áudios dos depoimentos das vítimas estavam com o volume adequado para que todos os presentes tivessem acesso, de igual modo a imagem do vídeo também estava à disposição de todas as partes presentes à sala de audiência que, inclusive, possui o tamanho bem reduzido e sua disposição é feita para facilitar a coleta dos depoimentos. Assim sendo, percebe-se que caso a defesa do coacto tivesse enfrentado alguma dificuldade, incômodo ou, até mesmo, sugestão quanto à disposição dos monitores por ocasião da oitiva dos depoimentos, teria se manifestado em tempo hábil, ou seja, no momento da audiência, o que não ocorreu
in casu
.

Acerca do tema, vale consignar que as provas, independentemente se apresentadas pela defesa ou acusação, pertencem sempre ao processo, uma vez que servem à consideração da verdade real, fim último da reunião dos atos instrutórios. Nessa esteira, verifica-se que o fato de ter havido alguma comunicação entre as vítimas, não implica, por si só, na inviabilidade dos resultados obtidos com os seus depoimentos.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de nulidade da audiência em razão da comunicação das vítimas durante o depoimento, uma vez que não restou evidenciado qualquer prejuízo efetivo ao exercício da sua ampla defesa e contraditório.

Outrossim, cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio
Pas de nullité sans grief
, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese.

Mais especificamente no que concerne à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, os Tribunais Superiores adotam o entendimento segundo o qual: “apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o causado, tratando-se, pois, de nulidade relativa” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

A propósito, tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal Federal, no Enunciado n. 523,
verbis
:

"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

No mesmo sentido, o seguinte precedente,
litteris
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. MÁCULA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N.523/STF. PRISÃO PREVENTIVA
. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO.
AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPERAÇÃO COM O ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

2.
O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, tendo em vista que o recorrente foi assistido por advogados nomeados pelo Juízo em todos os termos da fase instrutória, apresentando inclusive alegações finais.

3.
Além do mais, não se evidenciou qual teria sido o prejuízo resultante do teor da defesa prévia e das alegações finais apresentadas pelo defensor dativo.

4. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando as razões que levaram à manutenção do decreto foram as mesmas apontadas por ocasião da decisão primeva, não havendo que se falar em prejudicialidade do remédio constitucional.

5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia encontra-se fundamentada nos termos do art. 312 do Código de processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal, dada a situação de foragido do réu.

6.
In casu
, não obstante tenha respondido à ação penal solto, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, não foi posteriormente localizado e o endereço consignado nos autos encontra-se no nome de outra pessoa, o que, a teor das normas transcritas e da jurisprudência desta Corte, constitui motivação idônea à decretação da prisão preventiva.

7. Com o advento de sentença condenatória, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão processual. 8. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. 9. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ora, restou evidente que o caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa ou cerceamento.

Vale ressaltar, ainda, que o impetrante nem sequer apontou ou logrou comprovar qual teria sido o suposto prejuízo concreto sofrido pelo paciente, resultante da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/03/2022, limitando-se a afirmar que houve comunicação entre as testemunhas e dificuldade na oitiva dos depoimentos em razão da disposição dos monitores durante a realização do pregão, sem ao menos descrever em que consistiu o aventado prejuízo.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do prejuízo suportado pela paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça, restando inviável, portanto, o reconhecimento da nulidade arguida.

Quanto ao pretendido
trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito,
não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto,
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de outubro de 2022

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 20/10/2022